Tribunal: TJES
Processo: 5003329-33.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003329-33.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO JOSE CAMINHA VIANA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

1ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL

5035973-21.2023.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
BANCO PAN S.A.

visando sanar vício de omissão contido no Acórdão proferido por esta Turma Recursal, pelos motivos aduzidos no
id12788985
.

Instada a se manifestar, o embargado não apresentou oposição (
id13208139
).

De início, anoto que a incidência de juros moratórios legais e correção monetária no caso em foco constitui questão extremamente singela e de conhecimento básico dos operadores do direito, a afastar a necessidade de indicação expressa dos fundamentos legais, observada a simplicidade, informalidade e celeridade próprias dos juizados especiais cíveis.

Não obstante, com o fim de se evitar expedientes desnecessários, objetivamente, esclareço que os valores devidos a título de condenação por danos materiais e morais deverão ser
corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora, de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES.

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios
, posto que tempestivamente apresentado (certidão de
id12788985
),
dando-lhe provimento
para que seja acrescido à decisão final que os valores deverão ser
corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora, de
acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça
[1]
do ES
.

É como voto.

[1]

https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)